Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-97.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000648-97.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: NOVA CASA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
LUZIMAGNO GOES DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL.
D
IREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. BLOQUEIO
E CANCELAMENTO
INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Intermedium S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por Nova Casa Material de Construção Ltda., declarando prejudicado o pedido de obrigação de fazer, diante da posterior transferência dos valores bloqueados, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do bloqueio e encerramento da conta-corrente da autora sem prévia comunicação ou motivação idônea, bem como a existência de dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de comunicação prévia e fundamentada do encerramento da conta-corrente, em violação às normas do Banco Central e aos deveres da boa-fé objetiva, impõe-se o reconhecimento do dano moral. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução. O bloqueio injustificado de valores depositados ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento de conta corrente sem prévia comunicação e sem justificativa idônea caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000941-72.2024.8.26.0007, Rel. Des. Olavo Sá, Núcleo de Justiça 4.0, j. 29/11/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000357-15.2023.8.05.0229, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 21/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.